Tribunal: TJPA
Processo: 0804850-05.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804850-05.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED OESTE DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: LUCILAINE GIMENES FREIRE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLEITO DE SUSPENSÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS NO AUTO DE INFRAÇÃO.

PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E DE VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

É de suma importância destacar que para a concessão da tutela de urgência, é necessário que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito e a demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC/2015;

2.

O inconformismo da Agravante tem por base a impugnação do Auto de Infração, por entender total insubsistência da exação fiscal, razão pela qual pugna a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Ocorre que, o mencionado Auto de Infração descreve a infração e o enquadramento legal, expondo a ocorrência, a infringência e sua consequente penalidade, requisitos exigidos legalmente e suficientes para compreensão da Infração;

3.
Os atos praticados pela Administração Pública possuem presunção de legalidade, dessa forma, deve-se presumir que os autos de infrações nasceram em conformidade com as devidas normas legais, tal presunção poderá ser revogada desde que seja comprovado algum vício, e neste momento processual, não é possível verificar qualquer comprovação de ilegalidade ou vício no Auto de Infração citado, que seja capaz de alcançar a verossimilhança nas alegações da parte autora e possibilitar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário;

4.

Recurso conhecido e desprovido, conforme fundamentação lançada.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar desprovimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário
Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 25/04/2022 a 02/05/2022.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de tutela recursal, interposto por
UNIMED OESTE DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face da decisão proferida pelo MM. juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar, processo nº
0800493-23.2020.8.14.0051
, indeferiu a liminar pleiteada.

Na origem, a Impetrante ora Agravante impetrou mandado de segurança pleiteando liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário constante no Auto de Infração II – Obrigação Principal, do Procedimento Administrativo Fiscal nº 063/2017.

Em sua inicial, argumenta que o Auto de Infração não cumpriu os requisitos básicos do ato administrativo, deixando de realizar relatório pormenorizado dos motivos que ensejaram a sua lavratura; que Auto de Infração tributou “receitas eventuais”, sem especificar quais são tais receitas e nem sua origem e ainda, que há tributação de serviços prestados pelas filiais da Impetrante, situadas em municípios diversos do Ente Tributante.

Por sua vez, o Juízo
a quo
proferiu decisão nos seguintes termos:

Após análise dos autos, entendo pelo indeferimento da liminar requestada, uma vez que não vislumbro presente um dos requisitos autorizadores à concessão da medida. Verifico, em sede de cognição sumária, que não há indícios de violação a direito líquido e certo da Impetrante, senão vejamos.

Em que pese as alegações da Impetrante, verifico que a Impetrada, na seara administrativa, analisou, fundamentou e indeferiu todas as alegações formuladas pela Impetrante no presente writ.

Destaque-se, ainda, que a autoridade administrativa consignou, naqueles autos, que a Impetrante, apesar de suas alegações, não acostou documentos que a embasassem.

Inclusive, quanto à questão das alegadas “receitas eventuais”, a autoridade administrativa consignou, no documento constante à pág. 1 do ID nº 15005560, o abaixo colacionado:

“Tal presunção - de que as receitas objeto do lançamento são aquelas oriundas, unicamente, da atividade de plano de saúde – se confirma com as informações extraídas dos autos por meio dos balancetes apresentados pela própria autuada (fls. 470 – 893/vs. 4-

6) nos quais se especifica que a conta receitas eventuais é uma subconta da conta receitas operacionais, ou seja, decorre da atividade principal da parte impugnante (plano de saúde, repita-se), repelindo-se, assim, os infundados argumentos da defesa aduzidos para a sua pretensão.

Além do mais, a autuada não especifica, em sua contabilidade, quais seriam essas receitas eventuais, o que leva à conclusão, segura, de que tais rendimentos se deram em função da prestação de serviços relacionados a plano de saúde.

De outra banda, não pode o próprio contribuinte alegar falta de especificação de informações com relação a seus próprios documentos contábeis. Seria algo, no mínimo, estranho”.

Tais argumentos se repetem em diversas passagens dos autos.

A autoridade administrativa, ainda, fundamentou o indeferimento dos demais argumentos levantados pela impugnante naqueles autos, não havendo, por ora, qualquer indício de malferimento a direito líquido e certo da Impetrante.

Prevalece, assim, a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

Registro, por oportuno, que mesmo se fosse verificada alguma omissão em relação a algum dos requisitos de validade da Notificação de Infração e do Lançamento tributário, ao invés de se decretar de pronto a sua nulidade, é necessário questionar se a omissão gerou prejuízo à defesa do contribuinte.

Caso a resposta seja positiva, ainda é possível a oportunizar sua emenda ou substituição, antes que se declare a sua nulidade. Se a resposta for negativa, a nulidade não deve ser declarada.

Diante do exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada.

Inconformada com os termos decisórios, a
UNIMED OESTE DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
interpôs o presente agravo de instrumento. (id nº 3104219 - Pág. 1/42)

Em suas razões, assevera que

por todo o processo administrativo a agravante demonstrou que a conta “receita eventual” tributada pelo órgão fazendário é inadmissível, isso porque a tributação dessa conta genérica não é comportada pelo ordenamento tributário vigente uma vez que a tributação de ISS é referente a uma prestação efetiva de serviço que deve ser definido em lei.

Afirma que não há cumprimento dos requisitos do ato administrativo, uma vez que o Auto de Infração se limitou a tributar supostas “receitas eventuais” sem, contudo, especificar quais são essas receitas, qual a origem, bem como qual o motivo de sua inclusão na base de cálculo do ISS.

Aduz que o Auto de Infração em tela não descreveu de forma clara e concisa quais foram os serviços prestados, os documentos analisados, os critérios utilizados e os fundamentos específicos que levaram à autuação em face da Impetrante, assim como, inexiste relatório descrevendo o procedimento fiscal realizado, o que prejudicaria qualquer defesa da autuação.

Aponta que o Ente Tributante procedeu à autuação de receitas auferidas pelas filiais da Impetrante que estão situadas em outros municípios, sendo certo que o serviço também foi prestado em municípios diversos.

Com esses argumentos requer a concessão de tutela recursal antecipada para suspender a exigibilidade do crédito tributário constante no Auto de Infração II – Obrigação Principal, do Procedimento Administrativo Fiscal nº 063/2017, e no mérito, o conhecimento e provimento do recurso.

Coube-me o feito por distribuição.

Da análise da tutela recursal pleiteada pela Agravante, indeferi sua aplicação ao recurso. (id nº
3229800 - Pág. 1/4
)

Desta decisão o Agravante interpôs Agravo interno (id nº 3349631 - Pág. 2/16), pleiteando, a reconsideração da decisão para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário constante no Auto de Infração II – Obrigação Principal, do Procedimento Administrativo Fiscal nº 063/2017.

O Agravado não apresentou contrarrazões aos recursos. (id nº
3507614 - Pág. 1)

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça exarou parecer se manifestando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (id nº 6425197 - Pág. 1/5)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto.

Ora, sabe-se que a
tutela antecipada
é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência faz-se imprescindível a presença de requisitos previsto em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesta seara os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como a existência de prova
suficiente
a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado exige a configuração de que se não concedida a medida, seja impossível o retorno ao
status quo
e que, mesmo sendo viabilizado o retorno ao
status quo
, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados, tal como ocorre com as lesões aos direitos da personalidade,
v.g
, a honra, a integridade moral, o bom nome, entre outros.

Como se sabe, para a concessão do pedido de tutela de urgência são necessários a presença simultânea dos requisitos autorizadores mencionados acima. Assim, o cerne do presente recurso se restringe tão somente a analisar, se, no caso concreto, estão presentes ou não os requisitos legais que autorizariam o deferimento da tutela antecipada pelo Juízo
a quo.

Demais questões que dizem respeito ao próprio mérito da causa não podem ser aqui examinadas, sob pena de supressão de um grau de jurisdição, isso porque este Egrégio Tribunal, só detém de competência para analisar os pressupostos necessários à concessão da tutela provisória: probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

M É R I T O

Analisando os argumentos ventilados no recurso, constata-se que o cerne da controvérsia meritória repousa acerca do acerto ou desacerto da decisão de origem que indeferiu a liminar pleiteada, por entender ausente qualquer nulidade no auto de infração a justificar sua suspensão.

Pois bem.

Em juízo de cognição sumária, me parece correto o entendimento do digno juízo monocrático, uma vez que os requisitos para o deferimento da medida não foram preenchidos.

Consoante bem definido pelo Juízo singular não restou demonstrado sequer indícios de violação a direito líquido e certo da parte impetrante, ora agravante.

O inconformismo da Agravante tem por base a impugnação do Auto de Infração, por entender total insubsistência da exação fiscal, razão pela qual pugna a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Ocorre que, o mencionado Auto de Infração descreve a infração e o enquadramento legal, expondo a ocorrência, a infringência e sua consequente penalidade, requisitos exigidos legalmente e suficientes para compreensão da Infração.

Aliás, quanto a questão das alegadas “receitas eventuais”, a própria autoridade administrativa informou nos autos originários (id nº 15005560), que é possível confirmar através dos balancetes apresentados pela própria autuada que as receitas objeto do lançamento são oriundas unicamente da atividade de plano de saúde, nos quais se especifica que a conta receitas eventuais é uma subconta da conta receitas operacionais, ou seja, decorre da atividade principal da parte impugnante (plano de saúde, repita-se), repelindo-se, assim, os infundados argumentos da defesa aduzidos para a sua pretensão.

Além disso, a autoridade segue aduzindo que a autuada não especifica, em sua contabilidade, quais seriam essas receitas eventuais, o que leva à conclusão, segura, de que tais rendimentos se deram em função da prestação de serviços relacionados a plano de saúde.

É cediço que os atos praticados pela Administração Pública possuem presunção de legalidade, dessa forma, deve-se presumir que os autos de infrações nasceram em conformidade com as devidas normas legais, tal presunção poderá ser revogada desde que seja comprovado algum vício, e neste momento processual, não é possível verificar qualquer comprovação de ilegalidade ou vício no Auto de Infração citado, que seja capaz de alcançar a verossimilhança nas alegações da parte autora e possibilitar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Nesse sentido, a jurisprudência é uníssona:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTOS DE INFRAÇÃO. ISS. DEPÓSITO JUDICIAL DE VALORES CONTROVERTIDOS EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA.
SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO QUE NÃO IMPEDEDE O LANÇAMENTO DO TRIBUTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIOS QUANDO DA LAVRATURA DOS AUTOS DE INFRAÇÃO. EVENTUAL PRETENSÃO DE EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO QUE DEVE SER FORMULADA POR VIA PRÓPRIA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
.

(TJ-RJ - APL: 01521405520168190001, Relator: Des(a). MÔNICA MARIA COSTA DI PIERO, Data de Julgamento: 25/02/2021, OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/03/2021)

JUIZADOS ESPECIAIS FAZENDÁRIOS. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. SUSPENSÃO DE CNH. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE APLICOU A PENALIDADE.
ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO AUTO DE INFRAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E DE VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-DF 07000075220178079000 0700007-52.2017.8.07.9000, Relator: MARÍLIA DE ÁVILA E SILVA SAMPAIO, Data de Julgamento: 23/02/2017, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/03/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Logo, em sede de cognição sumária, não há elementos que autorizem a concessão da tutela de urgência, pois prevalece a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do agravo de instrumento, e
nego provimento ao recurso
, conforme fundamentação lançada.

É como voto.

Belém,
25 de abril de 2022.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 03/05/2022